Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido em face da prescrição da pretensão executória quanto aos crimes capitulados no artigo 147, caput, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.